Tribunal: TJDFT
Processo: 0745924-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. PRETENSÃO DE REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO ENEM. DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão preferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu a homologação de remição de pena em virtude da aprovação no ENEM 2023, tendo em vista que o apenado já foi beneficiado pela remição por aprovação no ENCCEJA 2023, por idêntico nível de escolaridade.
II. QESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de concessão da remição pela aprovação no ENEM a apenado beneficiado anteriormente por remição decorrente da aprovação no ENCCEJA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de remição da pena pela aprovação no ENEM, quando houve anterior declaração de remição, em favor do apenado, pela aprovação no ENCCEJA, para idêntico nível de escolaridade, configuraria bis in idem, não sendo permitida a concessão do benefício em duplicidade, sobretudo por não ter havido acréscimo intelectual.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.